Tribunal: TJDFT
Processo: 0703282-63.2024.8.07.0011
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO /C REPARAÇÃO DE DANOS.
II - PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO DEDUZIDO EM RAZÕES RECURSAIS. REQUERIMENTO NÃO CONHECIDO. VIA INADEQUADA. NECESSÁRIA POSTULAÇÃO EM PEÇA AUTÔNOMA E OBSERVÂNCIA DOS COMANDOS NORMATIVOS EXPRESSOS NO ARTIGO 1.012, PARÁGRAFOS 1o E 3o, DO CPC E NO ARTIGO 251, INCISO II, E PARÁGRAFOS 2o E 3o DO RITJDFT.
III - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUTORA. PESSOA JURÍDICA QUE NÃO SE APRESENTA COMO DESTINATÁRIA FINAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFERTADA POR COOPERATIVA FINANCEIRA. CONTRATANTE EM CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE CAPAZ DE GERAR DESEQUILÍBRIO NA RELAÇÃO NEGOCIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA POR HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA PARTE AUTORA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. ENTENDIMENTO FLEXIBILIZADO DO CONCEITO DE CONSUMIDOR. APLICABILIDADE RECONHECIDA PARA O CASO CONCRETO DO MICROSSISTEMA DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS LANÇADAS EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS ATÍPICAS. AQUISIÇÕES INCOMPATÍVEIS COM O PADRÃO DE GASTOS DA EMPRESA AUTORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COOPERATIVA. FALHA VERIFICADA NO SISTEMA DE SEGURANÇA E DE PREVENÇÃO DE FRAUDES DO BANCO COOPERATIVO RÉU/APELANTE. CONTROLE INEFICIENTE NA VERIFICAÇÃO DE ATIVIDADES SUSPEITAS. DEFICIÊNCIA NA IDENTIFICAÇÃO DE SINAIS DE ALERTA PARA DETECÇÃO DE AÇÕES ATÍPICAS, QUE PODEM INDICAR POSSÍVEIS FRAUDES.
IV - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra a sentença que declarou inexistentes débitos lançados no cartão de crédito da parte autora e condenou o banco cooperativo réu/apelante juntamente à corré, cooperativa de crédito, a estornar os encargos moratórios cobrados pelo não pagamento do débito indevidamente exigido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: i) se aplicável ao caso concreto a disciplina posta no Código de Defesa do Consumidor; ii) se o banco cooperativo apelante pode ser civilmente responsabilizado por falha na prestação de serviços financeiros que disponibilizou ao autor; e iii) se a empresa ré suportou prejuízo por sua exclusiva culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não devem ser conhecidos os pedidos de concessão de efeito suspensivo e de antecipação de tutela recursal formulados pelo banco apelante em razões recursais por inadequação da via eleita. Hipótese de necessária observância da sistemática estabelecida no artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil e no artigo 251, inciso II, parágrafos 2o e 3o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Recurso parcialmente conhecido.
4. Aplicável ao caso concreto a chamada teoria finalista mitigada - ou aprofundada -, pode ser enquadrada na figura do consumidor a empresa autora, a qual contratou serviços financeiros, conquanto não seja ela destinatária final do produto ou serviço porque nela não se encerra a cadeia de produção, uma vez que para a situação em exame se apresenta em condição de vulnerabilidade capaz de causar desequilíbrio na relação econômica negocial que firmou com a cooperativa financeira ré e com o banco cooperativo réu, este ora apelante, ao contratar operação de cartão de crédito.
5. Na esfera consumerista, no que concerne ao fato do serviço, o fornecedor/prestador de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros ou a inexistência de defeito, nos moldes do art. 14, § 3o, do CDC.
6. Concretamente, a análise do histórico de compras do consumidor revela padrão de gastos significativamente inferior e distinto das transações por ele impugnadas, de forma que evidenciada está a fuga do perfil habitual do consumidor e a ausência, por parte da instituição financeira, de medidas preventivas por seu setor de segurança e prevenção de fraudes para a detecção da fraude e bloqueio das transações, configurando a falha na prestação do serviço.
7. Pelo caráter manifestamente excepcional dos gastos lançados em cartão de crédito da empresa autora, poderia o banco cooperativo ter identificado, por seu sistema de segurança e de detecção de fraude, as compras que muito destoaram do padrão da empresa correntista. Poderia, assim, tê-las bloqueado ou adotado qualquer outra medida de prevenção contra fraudes/golpes porque, estando sujeita a riscos e responsabilidades próprias a sua atividade, tem por obrigação estabelecer métodos para exercer controle eficiente de atividades suspeitas e para identificar de forma rápida sinais de alerta.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CDC art. 14, §3o, inc. I e II. CPC art. 1.012, §1o, §3o, inc. I e II; art. 1.013; art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.289.498/SP, Rel(a). Humberto Martins, 3a Turma, p. 25.10.2023. TJDFT, APC 0702692-78.2022.8.07.0004, Rel(a). Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, p. 24.04.2023. TJDFT, APC 0700472-27.2024.8.07.0008, Rel(a). Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 21.03.2025. TJDFT, APC 0715247-05.2023.8.07.0001, Rel(a). Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 24.05.2024. TJDFT, AGI 0748963-23.2023.8.07.0001, Rel(a). Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 18.02.2025. TJDFT, AGI 0730791-33.2023.8.07.0001, Rel(a). Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, p. 13.12.2024. STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel(a). Luis Felipe Salomão, 2a Seção, p. 12.09.2011.